Tribunal: TJBA
Processo: 8041048-79.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041048-79.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: LUCIANO BRITO TEIXEIRA e outros (28)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS - AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL COM SEGUIMENTO NEGADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. BARRAGEM DE PEDRA DO CAVALO. SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 589) COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SIMILITUDE FÁTICO JURÍDICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E NO PARADIGMA APLICADO. CONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E O ENTENDIMENTO FIXADO PELA CORTE SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL QUANDO A DECISÃO RECORRIDA ESTIVER EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO EXARADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial no Agravo de Instrumento n.º 8041048-79.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravantes LUCIANO BRITO TEIXEIRA E OUTROS e como Agravadas VOTORANTIM ENERGIA LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 339, 660 e 675, DO STF. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. BARRAGEM DE PEDRA DO CAVALO. SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E O VERSADO NOS PARADIGMAS APLICADOS. IMPLAUSÍVEL. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n.º 8041048-79.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravantes LUCIANO BRITO TEIXEIRA E OUTROS e como Agravadas VOTORANTIM ENERGIA LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema